Tribunal: TJDFT
Processo: 0748202-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0748202-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, PEDRO CALMON MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Amalia Ribeiro dos Santos contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de diversos processos judiciais em que o executado, Pedro Calmon Mendes, figura como parte. Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão recorrida desconsidera o caráter preventivo e garantidor da penhora no rosto dos autos, medida que visa assegurar a efetividade da execução diante da ausência de bens penhoráveis identificados em nome do devedor. Argumenta que, embora os processos indicados estejam em fase de conhecimento ou não tenham valores disponíveis no momento, há expectativa legítima de recebimento de créditos pelo executado, especialmente em ações que envolvem honorários advocatícios. Afirma que a penhora no rosto dos autos não exige, necessariamente, a existência de valores líquidos e disponíveis, bastando a demonstração de que o executado poderá ser beneficiário de quantia futura, o que justificaria a constrição como medida cautelar. Invoca precedentes que reconhecem a possibilidade de penhora em ações judiciais em curso, desde que haja perspectiva concreta de recebimento. Alega, ainda, que o indeferimento da medida compromete a efetividade da jurisdição e frustra o direito da exequente, cujo crédito já se encontra reconhecido judicialmente, no valor aproximado de R$ 4 milhões. Requer, ao final, a reforma da decisão para que seja determinada a penhora no rosto dos autos dos processos indicados, como forma de garantir a satisfação do crédito, com imediata antecipação de tutela recursal. É o relatório. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Quanto ao periculum in mora, a agravante não apresentou nenhum fato que demonstrasse, de forma concreta, risco iminente de frustração da execução ou de dilapidação patrimonial que justifique a adoção da medida extrema de constrição antecipada. Ademais, conforme consignado pelo juízo singular, a mera pendência de ações judiciais não autoriza, por si só, a penhora no rosto dos autos, especialmente quando não há demonstração de que o executado será beneficiário de valores líquidos e disponíveis. Inexistindo, portanto, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, resta prejudicada a análise da probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de novembro de 2025. Desembargadora Edi Maria Coutinho Bizzi Relatora